Tribunal: TJDFT
Processo: 0010159-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSTOS. DANOS EMERGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A Incorporadora-ré é responsável pela reparação de danos decorrentes de eventual inadimplemento quanto à entrega do imóvel. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva quanto à pretensão de restituição dos “juros de obra”.

II – Em razão do exclusivo interesse entre particulares, o processo deve ser julgado pela Justiça Comum do Distrito Federal. Rejeitada a alegação de incompetência do Juízo.

III – A denunciação da lide não é admitida nas demandas oriundas de relação de consumo, por ser incompatível com a sistemática do CDC. Rejeitada a alegação de obrigatoriedade da denunciação da lide.

IV – A alegada demora da Administração na expedição da carta de habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora-ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.

V – São devidos lucros cessantes, a contar do termo final para a conclusão da obra, em razão do inadimplemento da Incorporadora-ré.

VI – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal invertida de 2% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar a compradora duas vezes pela mesma mora. Mantida apenas a indenização por lucros cessantes, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970).

VII – A promitente-compradora não tem responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e dos impostos anteriores à data da entrega das chaves do imóvel adquirido, porque não exerceu os direitos de uso e de fruição.

VIII – Diante da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos emergentes, consistente nos valores pagos pelos denominados “juros de obra”.

IX – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
X – Apelação desprovida.